Tribunal: TJPA
Processo: 0801897-28.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801897-28.2018.8.14.0133

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A arguição de omissão no acordão embargado,
observa o não cumprimento de todos os termos existentes no IRDR, uma vez que a lavratura do TOI foi realizada na presença da esposa do titular da conta contrato, que se recusou a assinar o documento, salientando, ainda, ter realizado o procedimento administrativo de acordo as disposições da Resolução da Aneel nº 414/2010, concedendo à parte autora o efetivo contraditório e ampla defesa, com a entrega do kit CNR.

2.
No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID 9642295
)
, inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação.

3.
Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscussão de matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4. Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório.

5. Dessa forma, c
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada e, as
alegações formuladas pela parte embargante constituem em tentativa de rediscussão de matéria,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
., e como embargados
REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA

e o
ACÓRDÃO DE ID
9804532
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801897-28.2018.8.14.0133

EMBARGANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA

EMBARGADO:
REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID
9804532

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA
em face de
REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
9804532
, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – RECUSA DA ESPOSA DO AUTOR/APELADO EM ASSINAR O TERMO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ENVIO DO TOI EM 15 DIAS POR QUALQUER MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO – DOCUMENTO UNILATERAL – AMPLA DEFESA – §3º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010-ANEEL – INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA – NULIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. – CELPA
opôs
Embargos de Declaração (ID 9965853
)
.

Alega, em síntese que, o acordão embargado teria sido omisso por ter deixado de observar que a ora embargante, cumpriu todos os termos existentes no IRDR, pois, uma vez que a lavratura do TOI foi realizada na presença da esposa do titular da conta contrato, que se recusou a assinar o documento, salientando, ainda, ter realizado o procedimento administrativo de acordo as disposições da Resolução da Aneel nº 414/2010, concedendo à parte Autora o efetivo contraditório e ampla defesa, com a entrega do kit CNR.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, dando provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença prolatada pelo Juízo de origem, ante a correta realização do procedimento do TOI.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
0407262
.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pela embargante, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
acordão embargado, por ter deixado de observar que a ora embargante, cumpriu todos os termos existentes no IRDR, uma vez que a lavratura do TOI foi realizada na presença da esposa do titular da conta contrato, que se recusou a assinar o documento, salientando, ainda,

ter realizado o procedimento administrativo de acordo as disposições da Resolução da Aneel nº 414/2010, concedendo à parte Autora o efetivo contraditório e ampla defesa, com a entrega do kit CNR.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto, in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID 9642295),

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]
“
In casu, evidencia-se que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), carece de assinatura do consumidor, sendo destacado pela apelante na peça apelatória de que a esposa do autor/apelado teria se recusado a assinar o documento. Nessa hipótese, caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado no §3º do art. 129 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, o envio da cópia do TOI em 15 (quinze) dias por qualquer meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, considerando o caráter unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada, tornando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.”

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscussão de matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/11/2022